Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0713908-22.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: WALLACE LEITE LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O INTIME-SE a d. Procuradoria de Justiça para ofertar parecer aos Embargos de Declaração opostos por WALLACE LEITE LOPES no id 77928149. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator